Tribunal: TJBA
Processo: 8067627-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067627-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE HAMILTON DE BRITO SANTANA Advogado(s): VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, LITISPENDÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA INCORPORÁVEL. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO SUPERIOR. PERCENTUAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, transferido para a reserva como 1º Sargento com proventos de 1º Tenente, visando ao reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, correspondente ao posto superior sobre o qual são calculados seus proventos, com pagamento das diferenças desde a impetração. Impugnação do Estado da Bahia à gratuidade de justiça, bem como arguição de decadência, prescrição, litispendência e inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é devida a gratuidade de justiça ao impetrante; (ii) verificar se incidem decadência ou prescrição sobre o direito pleiteado; (iii) estabelecer se há litispendência entre este mandado de segurança e o MS coletivo nº 8036675-10.2020.0000; (iv) determinar se há inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída; (v) reconhecer se o impetrante tem direito à GCET no percentual de 125% previsto para o posto imediatamente superior. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a impugnação à gratuidade de justiça porque o Estado não apresenta prova apta a infirmar a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º do CPC, limitando-se a alegações genéricas. Rejeita-se a decadência e a prescrição, pois a obrigação é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, dado que a conduta administrativa é omissiva e continuada. Litispendência não se configura, à luz do art. 22, §1º da Lei nº 12.016/2009, porque o mandado de segurança coletivo não impede a impetração individual e inexiste prova de que o impetrante integre a entidade autora da ação coletiva. A preliminar de inadequação da via eleita se confunde com o mérito, pois a análise da suficiência da prova pré-constituída coincide com a apreciação do direito líquido e certo. A GCET tem natureza incorporável, conforme arts. 102, II, “b”, e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001, devendo integrar os proventos na média percentual ou no percentual devido ao posto utilizado como base para o cálculo da inatividade. Conforme entendimento consolidado na Seção Cível de Direito Público, policiais que passam à reserva com proventos de posto superior fazem jus à GCET no percentual correspondente ao posto sobre o qual é calculada a remuneração, sendo devido, in casu, o percentual de 125% previsto na Resolução COPE nº 153/2014. Limites orçamentários (CF, art. 169, §1º, I e II) não afastam o cumprimento de direitos subjetivos do servidor, consoante jurisprudência do STJ. Os efeitos financeiros devem observar as Súmulas 269 e 271 do STF, com pagamento desde a impetração e atualização pela Taxa Selic, conforme EC 113/2021, com compensação de valores eventualmente pagos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando desprovida de prova concreta capaz de afastar a presunção de insuficiência prevista no art. 99, §3º do CPC. Em obrigações de trato sucessivo, a decadência e a prescrição não atingem o fundo de direito quando a Administração mantém conduta omissiva continuada, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. O mandado de segurança individual não sofre litispendência em relação ao mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 22, §1º da Lei nº 12.016/2009. A GCET possui natureza incorporável e deve compor os proventos de inatividade no percentual correspondente ao posto imediatamente superior sobre o qual se calculam os proventos. Limites orçamentários não afastam o cumprimento de direitos legalmente assegurados aos servidores públicos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-B; 110-D; Constituição Federal, art. 169, §1º, I e II; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28/09/2020; TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, publ. 08/11/2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, publ. 17/09/2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, publ. 25/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067627-30.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSÉ HAMILTON DE BRITO SANTANA e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E GOVERNADOR DO ESTADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/05